Tribunal: CARF
Processo: 13609.720949/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720949/2019-41
ACÓRDÃO
2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em
GFIP os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos
créditos utilizados, sob pena de serem glosados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer dos
documentos apresentados em sede recursal, vencidas as Conselheiras Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Andressa Pegoraro Tomazela que conheciam os documentos, e, na parte conhecida,
em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Suplente
Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 7a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Salvador (DRJ/SDR), que julgou procedente glosa
de compensações indevidas, declaradas em GFIP, cujos créditos não restaram comprovados.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão:
Trata-se o presente processo de glosa de compensação efetuada indevidamente
em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social),
referente ao período de 01/2011 até 07/2018, no valor total de R$ 19.405.434,98
(dezenove milhões, quatrocentos e cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais
e noventa e oito centavos).
Em síntese, após a verificação de praxe, referente aos critérios de desoneração
(estudo dos NCM das mercadorias e dos CNAE no caso de prestação de serviço)
verificou-se que o contribuinte possuía recolhimentos de DARF no código 2991,
totalizando R$ 353.000,80 de DARF, referente a contribuição sobre a receita
bruta durante o período compreendido entre 01/2014 a 11/2016. Ao verificar as
notas fiscais do contribuinte fls. 631/846, foi constatado que os NCM dos
produtos nas notas fiscais de saída são basicamente o NCM 252100000 - Castinas,
pedras Calcarias e o NCM25222000 Cal viva, Cal Apagada e Cal Hidráulica. Esses
NCM não estão no rol da desoneração da Lei 12.546/2011.
A Intimação Fiscal no 085/2018 foi realizada ( fls.484/486) em 30/10/2018, onde
foi requisitada a informação a respeito do Registro 0145- Regime de Apuração da
Contribuição sobre a Receita Bruta da EFD Contribuições e do Registro P100 que
indica o cálculo da CPRB sobre a receita de mercadorias vendidas. Igualmente, foi
requisitada a relação de mercadorias por NCM com as respectivas alíquotas a fim
de confrontar as compensações em GFIP com eventual parte patronal que tenha
sido excluída através do campo.
O contribuinte, em resposta a Intimação retro (fls.492/560), alegou que não
estava sujeito a desoneração nos moldes da Lei 12.546 de 14/12/2011. Alegou
que a empresa não está amparada pela desoneração, sem contudo, explicar os
recolhimentos dos DARF no código 2991. Afirmou ainda, que as compensações
lançadas em GFIP, dizem respeito a verbas indenizatórias, recolhimento de FAP a
maior, e contribuições sobre faturas de cooperativas.
Alegou ainda a decadência do período fiscalizado entre Jan/2011 a Ago/2016 por
ser período superior a cinco anos.
Em resposta as alegações retro, abriu-se a réplica com nova intimação
(fls.562/564) TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 0099/2018 com data de
17/12/2018 para novos esclarecimentos para obtenção das bases de cálculos das
verbas indenizatórias e suas nomenclaturas. Foram requeridos os arquivos no
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
3
formato MANAD dos anos a que se referem as verbas indenizatórias para
apuração do quantum de crédito. Igualmente, foram requeridas eventuais
decisões judiciais referentes aos processos 2009.38.12.001660-1 referente ao
salário maternidade, auxílio-doença nos primeiros quinze dias de afastamento,
1/3 de férias e ao processo 2009.38.12.001665-0 referente ao aviso prévio
indenizado.
Em resposta à última intimação, o contribuinte trouxe os arquivos não pagináveis
constantes às fls 582/597. Em nenhuma petição explicou como foram utilizados os
seus créditos. Em síntese, trouxe apenas a relação de afastamentos nos primeiros
quinze dias, sem contudo, trazer a respectiva massa salarial.
Dos valores compensados - R$ 13.481.712,39 - foram confirmados os seguintes
valores: Aviso Prévio indenizado R$ 395.962,12; Auxílio Doença R$ 17.595,02;
Crédito de retenção de Cooperativa R$ 474.690,36; Total de crédito confirmado
R$ 888.247,50.
A diferença entre o valor de R$ 13.481.712,39 e o valor justificado de R$
888.247,50 foi objeto de glosa e seguiu o contencioso administrativo em
cobrança. Ressalta-se que o contribuinte não justificou onde utilizou partes dos
créditos oriundos de cooperativa de trabalho, indicando apenas parcialmente
que utilizou em 03/2015 e 04/2015.
Da manifestação de inconformidade.
A autuada foi cientificada do Despacho Decisório em 03/04/2019 (fls. 875/876) e
apresentou manifestação de inconformidade (às fls. 880/893) em 03/05/2019
alegando, dentre outros temas, o que segue:
1. Da existência de ações judiciais sobre a matéria;
2. Cerceamento do direito de defesa;
3. Pedido para conversão em diligência;
4. Suspensão da exigibilidade do crédito;
5. Decadência, homologação tácita e extinção do crédito;
6. Da base de cálculo das contribuições previdenciárias;
7. Das verbas trabalhistas não salariais e indenizatórias e o posicionamento
pacífico do STJ;
8. Um terço constitucional de férias;
9. Auxílio doença;
10. Auxílio acidente de trabalho;
11. Aviso prévio indenizado;
12. 13° (décimo terceiro) sobre aviso prévio indenizado;
13. Auxílio educação;
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
4
14. Da inexistência de contraprestação de trabalho frente às férias e demais
verbas não salariais;
15. Do reflexo de descanso semanal remunerado (DSR sobre variáveis); 16. Horas
extras - descanso semanal remunerado sobre horas extras (DSR-HE); 17.
Gratificação paga de forma eventual;
18. Contratação de cooperativas;
19. Dos créditos identificados e aproveitados pela empresa sobre verbas
indenizatórias e verbas não salariais;
20. Da lei n.o 13.485/17 – reconhecendo os créditos previdenciários - princípio da
igualdade;
21. Do parecer/PGFN/CDA/CRJ no 396/2013;
22. Do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e publicidade sob pena
de nulidade dos atos;
23. Da suspensão da exigibilidade;
24. Da necessidade de diligências ou/e perícia;
25. Do pedido.
Face ao exposto, demonstrado de forma inequívoca a impropriedade do ato
administrativo, requer:
i)
seja recebida a presente manifestação de inconformidade/Impugnação,
tendo em vista não se tratar de compensação “não declarada”,
atribuindo-lhe efeito suspensivo nos termos do § 11 do art. 74 da Lei
9.430/96 e do inciso III, do artigo 151, do Código Tributário Nacional;
ii)
ii) Preliminarmente, requer que sejam determinadas diligências no
sentido de elucidar a questão quanto à natureza dos créditos
compensados, inclusive com a determinação de recebimento dos
documentos MANAD recusados pelo Fiscal em 02/04/2019, e a aplicação
da legislação frente aos mesmos, caso o julgador possua qualquer duvida
acerca da questão, para fins de especificar detalhes da compensação ou
mapear adequadamente a mesma por categorias de itens aproveitados e
esclarecimentos da PGFN, ou, o deferimento do pleito para que seja
realizada uma perícia especializada, a fim de comprovar a existência das
verbas indenizatórias, verbas não salariais e cooperativas quanto aos
valores compensados;
iii)
iii) seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade,
reconhecendo a decadência do direito da Fazenda de constituir o crédito
tributário de Contribuição Previdenciária de 01/2011 a 03/2014, bem
como seja reconhecido o direito de credito da empresa e a legalidade das
compensações realizadas do período de 04/2014 a 07/2018,
considerando preponderantemente a exclusão das rubricas da base de
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
5
calculo da Contribuição Patronal (20%) e Risco de Acidente do Trabalho,
quais sejam:
A) Verbas Indenizatórias (Processo 0004155-76.2009-4.01.3812 – Transito em
Julgado 10/03/2014 e Processo 0004160-98.2009.4.01.3812 – Transito em Julgado
23/10/2017);
B) Verbas não salariais e desvinculadas do salário, conforme (art.28, da Lei
8.212/91, artigo 58, da IN/RFB 971/2009 e demais normas) e
C) Retenção dos 15% por Cooperativa de Trabalho e ao final, insubsistência e
improcedência do indeferimento da compensação, seja reformado o despacho
decisório para homologar as compensações e anular a exigência das contribuições
previdenciárias, da multa e dos juros, por ser medida de justiça.
O Colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, mantendo integralmente a glosa efetuda. A decisão restou assim
ementada:
COMPENSAÇÃO. GFIP. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo será o dia seguinte ao da apresentação da declaração de
compensação retificadora. Neste caso, descabe invocar o art. 150, § 4° ou o art.
173, do CTN que tratam da decadência do direito de lançamento.
GLOSA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
Não comprovados os valores declarados como verbas indevidamente pagas
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores compensados que deixaram de
ser recolhidos. Valores compensados em GFIP superaram os créditos justificados
pelo contribuinte a título de contribuição previdenciária sobre: o aviso prévio
indenizado, remuneração dos primeiros quinze dias que antecedem ao auxílio
doença e os serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 23/9/2019, a contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário em 23/10/2019, por meio do qual, após narrar os fatos, devolve à apreciação
deste Conselho as mesmas teses já submetidas à apreciação da primeira instância de julgamento
administrativo, exceto aquela relativa à decadência, dispostas nos seguintes capítulos:
- PRELIMINARMENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECUSA NA ENTREGA DOS
DOCUMENTOS MANAD EM 02/04/2019;
- DA NECESSIADE DE DILIGÊNCIAS OU/E PERÍCIA;
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
6
- DO MÉRITO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS A SEREM RECONHECIDOS E APLICADOS E
DAS AÇÕES JUDICIAIS RELACIONADAS;
- DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS;
- DAS VERBAS TRABRALHISTAS NÃO SALARIAIS E INDENIZATÓRIAS E O
ENTENDIMENTO DO STJ;
- UM TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
- AUXÍLIO DOENÇA;
- AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO;
- AVISO PRÉVIO INDENIZADO;
- DO 13° (DECIMO TERCEIRO) MÊS DE REMUNERAÇÃO SOBRE AVISO PRÉVIO
INDENIZADO;
- DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO;
- DA INEXISTÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DE TRABALHO FRENTE ÀS FÉRIAS E
DEMAIS VERBAS NÃO SALARIAIS;
- DO REFLEXO DE DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR SOBRE VARIÁVEIS);
- HORAS EXTRAS - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO SOBRE HORAS EXTRAS
(DSR-HE);
- DA GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA EVENTUAL;
- CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS;
- DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E PUBLICIDADE
SOB PENA DE NULIDADE DOS ATOS;
- DA LEI N.o 13.485/17 – RECONHECENDO OS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -
PRINCÍPIO DA IGUALDADE;
- DO PEDIDO:
i) Preliminarmente, seja reconhecido o CERCEAMENTO DE DEFESA, sendo
determinadas as diligências no sentido de elucidar a questão quanto à natureza dos créditos
compensados, inclusive com a determinação de recebimento dos documentos MANAD recusados
pelo Ilmo. Fiscal em 02/04/2019;
(ii) seja determinado o recebimento dos MANAD’s via Pen Drive, para apuração
pelo Agente Fiscal responsável, bem como para análise da perícia técnica à ser determinada; deve
ser reconhecido o direito da ora Recorrente ao crédito da empresa e a legalidade das
compensações realizadas do período de 04/2014 a 07/2018, considerando preponderantemente a
exclusão das rubricas da base de cálculo da Contribuição Patronal (20%) e Risco de Acidente do
Trabalho, quais sejam: i) Verbas Indenizatórias (Processo 0004155-76.2009-4.01.3812 – Trânsito
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
7
em Julgado 10/03/2014 e Processo 0004160-98.2009.4.01.3812 – Trânsito em Julgado
23/10/2017), II) Verbas não salariais e desvinculadas do salário, conforme (art. 28, da Lei 8.212/91,
artigo 58, da IN/RFB 971/2009 e demais normas) e iii) Retenção dos 15% por Cooperativa de
Trabalho;
(iii) que sejam determinadas diligências ou/e perícia técnica no sentido de elucidar
a questão quanto à natureza dos créditos compensados e a aplicação da legislação frente aos
mesmos, e ao final, insubsistência e improcedência do indeferimento da compensação, seja
reformado o despacho decisório para homologar as compensações e anular a exigência das
contribuições previdenciárias, da multa e dos juros, por ser medida de justiça.
Apresenta ainda os arquivos de fls. 1191 a 1196, que resumem valores pagos nos
anos de 2013 a 2017, relativos às rubricas contestadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de glosa de compensação declarada em GFIP, cujos créditos informados
não restaram comprovados.
A condição básica para se efetuar compensação tributária é a existência de crédito
líquido e certo. O procedimento de compensação é realizado pelo contribuinte independente de
autorização por parte da autoridade fazendária. No entanto, tem o Fisco Federal o prazo de cinco
anos para homologar tácita ou expressamente a compensação declarada, uma vez que as
contribuições sociais previdenciárias e de terceiros são tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Diante de uma eventual ação fiscal para verificação da regularidade das
compensações efetuadas, cabe ao interessado, por força de lei, colaborar com a fiscalização e
fornecer a documentação que confirma a certeza e a liquidez dos créditos utilizados. Se o
procedimento fiscal resultar na glosa das compensações, o sujeito passivo tem nova oportunidade
de comprovar que a compensação foi realizada em conformidade com a legislação de regência,
quando da apresentação de manifestação de inconformidade contra a glosa, estando o êxito das
alegações diretamente ligado ao conjunto probatório existente nos autos e em sua conformidade
com as exigências contidas na legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em relação à
fidedignidade dos fatos alegados. Posto isso, passo à análise das alegações trazidas em recurso
que, conforme relatado, são reiterativas.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
8
Registro preliminarmente que não conheço dos arquivos de fls. 1174 a 1196
trazidos somente em recurso, eis que de acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso concreto não restou caracterizada nenhuma das hipóteses que permite a
apresentação de prova em momento posterior à manifestação de inconformidade, de forma que
não conheço dos arquivos de fls. 1174 a 1196.
Da questão preliminar
Preliminarmente alega o contribuinte a nulidade do lançamento por recusa na
recepção dos documentos que teria ele tentado entregar, sem êxito, quais sejam os arquivos no
formato MANAD que especificariam os créditos reclamados.
Conforme relata a autoridade fiscal, intimado a comprovar os créditos informados
em GFIP, o recorrente não apresentou os documentos solicitados para tal comprovação, no
formato MANAD, apresentando apenas, após a terceira intimação, os arquivos não pagináveis de
fls. 582 a 597, que relacionavam alguns créditos relativos a cooperativas, aviso prévio indenizado e
auxílio doença (primeiros 15 dias de afastamento), sem explicar como e quando foram utilizados
tais créditos.
Mesmo assim, a autoridade fiscal empenhou esforços para apurar a massa salarial
do auxílio doença nos primeiros quinze dias, apurando aquelas que geraram créditos nessa
rubrica, créditos estes considerados comprovados e consequentemente homologados. Da mesma
forma considerou a autoridade fiscal os crédito relativos a cooperativas, cujas informações
prestadas pelo recorrente em confronto com as informações em GFIP restaram comprovadas. Por
fim acatou ainda créditos relativos ao aviso prévio indenizado diante da apresentação da tabela
com a relação nominal dos avisos prévios indenizados por contribuinte, mês a mês, que se
encontram no arquivo não paginável de fls. 597.
Entretanto, em relação às demais rubricas não pode a autoridade fiscal verificar
quaisquer outras informações uma vez que
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
9
13. Os arquivos .txt referente as folhas de pagamentos (fls. 595/596),
apresentados pelos arquivos não pagináveis, não podem ser analisadas uma vez
que não se encontram no formato requerido (MANAD), o que dificulta a apuração
das demais eventuais verbas indenizatórias pela folha de pagamento.
Assim, houve todo um esforço da autoridade fiscal no sentido de apurar os créditos
que puderam ser comprovados e que o recorrente poderia utilizar para fins de compensação,
considerando-os para esse fim.
Em sede de manifestação de inconformidade, nova oportunidade teve o recorrente
de apresentar as provas solicitadas pela fiscalização quanto a eventuais créditos que ainda teria,
quais sejamos os arquivos referente as folhas de pagamentos no formato MANAD, para fins de
verificação dos valores pleiteados, mas não o fez. Conforme apontou o julgador de piso:
diferentemente do alegado pela defesa, a manifestante teve várias
oportunidades para apresentar toda a documentação solicitada pela Fiscalização
mas não o fez de forma oportuna e suficiente, senão vejamos:
Para verificar os créditos informados nas compensações realizadas pelo
contribuinte a Fiscalização o intimou através da Intimação Fiscal n° 085/2018 a
prestar esclarecimentos, quando este alegou que as compensações lançadas em
GFIP dizem respeito a verbas indenizatórias, recolhimento de FAP a maior e
contribuições sobre faturas de cooperativas.
Foi então novamente intimado o manifestante através da Intimação Fiscal n°
0099/2018 com data de 17/12/2018 para novos esclarecimentos, para obtenção
das bases de cálculos das verbas indenizatórias e suas nomenclaturas, quando
foram requeridos os arquivos no formato MANAD dos anos a que se referem as
verbas indenizatórias para apuração do quantum de crédito.
Em resposta à Intimação n° 0099/2018, fls.570/574, a empresa se limitou a
afirmar que não é obrigada a entregar os arquivos no formato MANAD, e que o
prazo dado na Intimação 0099/2018 de vinte dias era exíguo.
Numa terceira intimação n° 0006/2019, de 12/02/2019 (fls.575/576) foi
novamente requisitado à manifestante a apresentação da relação de todas as
verbas indenizatórias, mês a mês, por contribuinte e indicação do período em que
os créditos foram utilizados. Nesta intimação foi reforçada a necessidade dos
arquivos MANAD - Folha de Pagamento para a verificação dos valores.
Em resposta à última intimação, o contribuinte trouxe alguns arquivos não
pagináveis constantes às fls 582/597. Em nenhuma petição explicou como foram
utilizados os seus créditos. Apresentou apenas algumas planilhas encartadas no
bojo da sua peça de manifestação de inconformidade (às fls 880 /993), as quais
foram também incluídas nos documentos anexos à sua defesa (às fls. 984/1137).
Entretanto em momento algum apresentou os arquivos digitais solicitados pela
Fiscalização, no formato MANAD, contendo informações da folha de pagamentos,
para viabilizar a verificação dos valores compensados.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
10
Enfim, a manifestante não apresentou os arquivos digitais, no formato MANAD,
solicitados pela Fiscalização, nem tampouco os apresentou juntamente com a
sua manifestação de inconformidade, quando tinha oportunidade de fazê-lo.
Apenas na sua peça de resistência postulou a realização de diligências necessárias
para que sejam recebidos os arquivos digitais no formato do MANAD e demais
informações.
Alega a recorrente a tentativa frustrada de entrega do arquivo Folha de Pagamento
no formato MANAD, apresentando cópia de senha de atendimento. Ora, tal alegação não a
socorre. Foram 3 (três) intimações para a entrega do documento no formato exigido, sendo que a
recorrente trouxe somente alegações como a não obrigatoriedade de entrega dos arquivos no
formato MANAD e o prazo exíguo. Caberia à recorrente atender à solicitação quanto à entrega
dos arquivos solicitados, seja por entrega pessoal, em uma unidade da RFB, ou digital, pois cabe a
ela comprovar as informações prestadas em GFIP.
De se registrar que a folha de pagamento é a principal prova para apuração das
bases de cálculo e é fundamental à inspeção fiscal. Sua não entrega caracteriza um relevante óbice
ao trabalho do Fisco. No caso sob comento, o Fisco ainda envidou esforços para tentar comprovar
alguns créditos pleiteados; de se lembrar ainda ser do contribuinte o ônus probatório. Conforme
apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
Quanto à alegação da empresa que está desobrigada de apresentação dos
arquivos digitais no formato do Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD,
razão não lhe assiste.
Consoante os §§ 3° e 4° do art. 11 da lei n.° 8.218/91, com redação da MP n.
2.158/2001, as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide
Mpv no 303, de 2006)
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. .(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
11
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
A operacionalização de tal dispositivo legal foi efetuada pela Instrução Normativa
SRF n.° 86/2001, a qual em seu art. 3° delegou competência ao
“CoordenadorGeral de Fiscalização”, mediante Ato Declaratório Executivo (ADE),
para estabelecer a forma de apresentação, documentação de acompanhamento
e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas, sendo então expedido
o Ato Declaratório Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001, que
estabeleceu em seu Anexo Único as especificações técnicas dos sistemas, dos
arquivos e da documentação de acompanhamento destinadas à geração e
apresentação dos arquivos contábeis.
No que tange às contribuições previdenciárias, o MPS/SRP disciplinou a
apresentação da escrituração contábil digital com a Instrução Normativa MPS/SRP
n° 03 de 15/07/2005, arts. 61 a 63 in verbis:
Seção II Apresentação de Dados em Meio Digital ou Assemelhado
Art. 61. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados
para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
está obrigada a arquivar e armazenar, certificados, os respectivos arquivos e
sistemas, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, mantendo-os à
disposição da fiscalização, conforme disposto na Lei no 10.666, de 2003.
§ 1o A certificação de arquivos e sistemas, prevista no caput, é definida e
normatizada nos termos do art. 4o da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001.
§ 2o A SRP não procederá à certificação de arquivos e sistemas apresentados
pelas empresas na forma prevista no caput, devendo a mesma ser realizada pelas
instituições autorizadas.
§ 3o Fica a critério da empresa a escolha da forma ou do processo de
armazenamento dos arquivos e sistemas previsto no caput.
(...)
Art. 62. A pessoa jurídica que utilizar os sistemas referidos no caput do art. 61,
quando intimada pela fiscalização da SRP, deverá apresentar, no prazo estipulado
na intimação, a documentação técnica completa e atualizada dos sistemas e
arquivos solicitados. (Nova redação dada pela IN MPS/SRP no 23, de 30/04/2007)
(...)
Art. 63. Compete à SRP estabelecer a forma de apresentação, a documentação de
acompanhamento e as especificações técnicas dos arquivos digitais de que trata
o art. 61.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
12
Em termos operacionais e procedimentais o detalhamento dos dados, sua forma
de apresentação, as especificações técnicas do arquivo digital foram objeto de
regulamentação efetuada pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 12/2006 que
aprovou a versão 1.0.0.2 do Manual Normativo de Arquivos Digitais-MANAD e o
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais – SVA.
Assim sendo, não merecem prevalecer os argumentos da manifestante de que
não está obrigada à apresentação dos arquivos digitais no formato do MANAD.
Nem mesmo quando teve nova oportunidade, em sede de manifestação de
inconformidade, para apresentar os arquivos solicitados e no formato solicitado, não o fez,
limitando-se a requerer a realização de diligências necessárias para que fossem recebidos os
arquivos digitais no formato do MANAD e demais informações.
Quanto ao pedido de diligência, assim disciplina o art. 16 do Decreto o 70.235, de
1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
V - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
...
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
No presente caso, entendeu o julgador de piso ser desnecessária a diligência
solicitada:
Destaque-se que no Processo Administrativo Fiscal a manifestação de
inconformidade deve vir acompanhada da prova documental das alegações. O
Decreto no 70.235, de 1972 limitou o momento para a apresentação de provas,
dispondo que a prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o manifestante fazê-lo em outro
momento processual:
Art. 16 (...)
...
A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas
situações previstas nas alíneas acima transcritas, que não ocorreram na espécie.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
13
Ademais, entendo desnecessária a apresentação de novas provas e documentos,
eis que o processo contém todos os elementos necessários para a formação da
livre convicção do julgador.
A realização de diligência ou perícia ocorre quando é necessário esclarecer algum
ponto obscuro a juízo da autoridade. No presente caso, nada há para ser
periciado, pois desnecessária para firmar a convicção do julgador.
É preciso ter em conta que a previsão para realização de diligências e perícias por
parte da autoridade fiscal, destinadas a verificar a exatidão das informações
trazidas pelo contribuinte, não existe com o fim de reverter o ônus da prova
imputado ao interessado, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas
controversas mesmo em face dos documentos carreados aos autos pelo
contribuinte. As diligências e perícias servem para esclarecer pontos duvidosos
específicos, e não para que a autoridade fiscal, diante da falta de comprovação
do alegado pela manifestante, supra tal omissão do contribuinte.
Indefere-se, desta forma, o pedido para apresentação posterior de documentos
(art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972) e realização de perícia, nos termos do que
prevê o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
De fato o pedido de diligência formulado quando da manifestação de
inconformidade e repetido em recurso tem a finalidade única de fazer prova das alegações e,
conforme já dito pelo julgador de piso, as provas devem ser juntadas quando da impugnação, não
servindo a diligência a tal fim.
Posto isso, as alegações contidas no capítulo DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS
OU/E PERÍCIA também devem ser rejeitadas, uma vez que a pretensão do recorrente é tão
somente a juntada de novas provas que, frise-se, não mais poderia juntar por não restar
comprovada nenhuma das situações previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa ocorrido antes da
apresentação da manifestação de inconformidade, trata-se de matéria já sumulada no âmbito
deste Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Posto isso, sem razão o recorrente quanto às alegações preliminares de
cerceamento de defesa.
DO MÉRITO: VERBAS TRABALHISTAS NÃO SALARIAIS E INDENIZATÓRIAS
Conforme já relatado pelo julgador de piso, aduziu a recorrente em sua defesa
preponderantemente a exclusão de diversas rubricas da base de cálculo da contribuição patronal e
do SAT, que teriam natureza indenizatória. quais sejam:
i)
Verbas Indenizatórias:
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
14
1
- Processo 0004155-76.2009-4.01.3812 – Transito em Julgado
10/03/2014 - verbas de 1/3 férias constitucional e 15 dias que
antecedem o auxílio doença e acidente; e
2
- Processo 0004160-98.2009.4.01.3812 – Transito em Julgado
23/10/2017 - verbas de aviso prévio indenizado e 13 proporcional ao
aviso prévio indenizado;
ii)
Verbas não salariais e desvinculadas do salário, conforme (art.28, da Lei
8.212/91, artigo 58, da IN/RFB 971/2009 e demais normas);
iii) Retenção dos 15% por Cooperativa de Trabalho.
Quanto ao terço constitucional de férias, registro que não conheço das alegações
relativas à incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre tal verba, tendo em vista
tratar-de se matéria em discussão junto ao STF na sistemática de repercussão geral, sem decisão
até a presente data.
Entretanto, o que se discute no presente processo é a glosa da compensação de
créditos provenientes de tal rubrica, cuja compensação não pode ser levada a efeito antes do
trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN, sendo que não há dúvidas que quando da
informação dos pretensos créditos não havia trânsito em julgado sobre a matéria, pois não há até
a presente data, de forma que o contribuinte não poderia se compensar de tais crédito.
Ademais, de se registrar que, conforme apontado pela autoridade fiscal, não houve
nem mesmo demonstração por parte do recorrente de que possuiria créditos provenientes de tal
rubrica, sendo indevida a compensação e mantida a glosa.
Quanto aos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença, ao aviso prévio
indenizado e ao 13 proporcional ao aviso prévio indenizado, a autoridade fiscal já considerou
aqueles que puderam ser comprovados de outra forma, mesmo sem a entrega dos arquivos Folha
de Pagamento em formato MANAD. De se registrar que, quanto a tais verbas, não se desconhece
as normas e a jurisprudência sobre as verbas que compõem ou não a base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias. No entanto, sem a demonstração de que haveria ainda crédito não
homologado em relação a essas verbas e em que valores, esse debate é improfícuo, uma vez que o
Processo Administrativo Fiscal não é o palco apropriado para discussão de teses jurídicas
desvinculadas de fatos concretos ocorridos em cada competência litigiosa. Conforme apontou o
julgador de piso:
Tenho que a empresa não logrou comprovar os demais créditos compensados em
GFIP que alega possuir. Suas razões não merecem prosperar porquanto se tratam
de alegações genéricas, sem apresentação de provas dos fatos alegados, apenas
baseadas em planilhas e arquivos texto confeccionados pela empresa, sem
nenhum suporte documental, não tendo a empresa se desincumbido do ônus da
prova nos termos do art. 373 do CPC.
...
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
15
Registre-se que muito embora a manifestante tenha obtido êxito em suas ações
judiciais – os Mandados de Segurança n 2009.38.12.001665-0 e n
2009.38.12.001660-1 - que transitaram em julgado e versavam sobre a
compensação das contribuições previdenciárias sobre as rubricas (aviso prévio
indenizado, remuneração dos primeiros quinze dias que antecedem o auxílio
doença, 1/3 de férias, Gratificação Natalina/13o Salário), não logrou comprovar
todos os créditos que alegou possuir e foram compensados em GFIP, como
demonstrado acima.
De se registrar ainda a publicação em 10/5/2024 de acórdão relativo ao Tema 1170
do STF, que firmou a seguinte tese:
A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao
trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao
período do aviso prévio indenizado.
Posto isso, deve ser mantida a glosa referente a tais rubricas.
Quanto às demais verbas (Auxílio Doença - exceto os 15 primeiros dias -, Auxílio
Educação, Férias, Reflexo de descanso semanal remunerado (DSR sobre variáveis), horas extras,
descanso semanal remunerado sobre horas extras (DSR - HE), gratificação paga de forma eventual,
conforme apontado pelo julgador de piso, no que o acompanho:
Contudo, cumpre esclarecer que a condição de se tratar ou não de salário não
está vinculada ao interesse da fonte pagadora ou do empregador, em como
assalariar ou não seu empregado. Ou seja, não é o fato de o contribuinte
entender estar indenizando o segurado empregado, que lhe confere a natureza,
posto que indenização pressupõe a reparação de um dano, o que não é o caso da
maioria das rubricas elencadas, que decorrem do contrato de trabalho. O que irá
afastar a verba paga da incidência tributária é a estreita observância à legislação
que trata da matéria.
No âmbito previdenciário a hipótese legal de incidência tributária previdenciária
está prevista no caput do art. 28 da Lei 8.212/91, que estabelece que o salário de
contribuição é, para o segurado empregado, “a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida como a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título”.
Ou seja, a remuneração paga, a qualquer título, é salário de contribuição, exceto,
exclusivamente, as parcelas listadas no § 9o do mesmo art. 28.
Lei no 8.212/1991 Art. 28.
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente (grifo nosso)
...
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
16
Portanto, se uma rubrica não se enquadra na hipótese de isenção, então integra
a base de cálculo da contribuição, por força da lei.
De se registrar que a recorrente não discutia judicialmente qualquer dessas verbas
(não trouxe alegação nesse sentido) e não há, em relação a qualquer delas, decisão transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, afastando-as da incidência tributária, de forma
que mantém-se a glosa dos pretensos créditos informados em GFIP para fins de compensação
relativos a essas rubricas.
DA CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS
Neste capítulo, por serem as alegações reiterativas, mais uma vez acompanho o
julgador de piso em suas ponderações, ou seja:
Registre-se que no caso dos autos, não está sendo cobrado da manifestante valor
algum em razão de compensação indevida a título de contribuição sobre serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho (retenção
dos 15%, conforme pode ser observado na planilha – Modelo Analítico Dinâmico
das Informações Gerais da GFIP às fls. 848/850).
No Despacho Decisório, a Fiscalização inclusive esclareceu que o cálculo referente
às verbas de cooperativa, que foram utilizadas em 03/2015 e 04/2015,
totalizaram o valor de R$ 474.690,36 corrigidos (R$ 386.251,27 em valores
originais). O relatório de fls. 600 extraída da GFIP corrobora o crédito que foi
entendido pela Fiscalização como corretamente utilizado pelo contribuinte. Foi
apenas ressaltado ao final que o contribuinte não justificou onde utilizou partes
dos créditos oriundos de cooperativa de trabalho no valor de R$ 11.714,87,
indicando apenas parcialmente que utilizou em 03/2015 e 04/2015. (item 10 do
Despacho Decisório, às fls, 853):
10. O cálculo referente as verbas de cooperativa foram utilizadas em 03/2015 e
04/2015 e totalizaram o valor de R$ 474.690,36 corrigidos (R$ 386.251,27 em
valores originais). O relatório de fls.600 extraída da GFIP corrobora o crédito
que foi corretamente utilizados pelo contribuinte. Entretanto, o contribuinte
informou que utilizou R$ 460.947,94 em 03/2015 e R$ 2.027,55 em 04/2015,
restando saldo a compensar de R$ 11.714,87, a qual não foi informada em qual
competência foi utilizada o saldo remanescente.
Portanto dos valores compensados pela contribuinte no montante de R$
13.481.712,39, foram confirmados parte dos valores de verbas indenizatórias de
créditos e integralmente as verbas referentes à retenção de 15% de cooperativa
de trabalho, no valor de 474.690,36 (item 14 do Despacho Decisório, às fls, 853
c/c Modelo Analítico Dinâmico das Informações Gerais da GFIP às fls. 848/850):
DA LEI N.o 13.485/17
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720949/2019-41
17
Sobre esse tema a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) emitiu a
Solução de Consulta COSIT no 143, de 28/03/2019, cujos termos adoto como razões de decidir:
(...)
REVISÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DOS MUNICÍPIOS. ENCONTRO DE CONTAS.
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
A Lei no 13.485, de 2 de outubro de 2017, dispõe sobre o parcelamento de
débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de
responsabilidade dos entes federativos e sobre a revisão da dívida previdenciária
dos Municípios pelo Poder Executivo federal.
O encontro de contas para fins de revisão da dívida previdenciária dos Municípios
deve ocorrer nos limites do art. 11da Lei no 13.485, de 2017, e não se confunde
com a compensação de tributos na seara tributária, tampouco é suficiente para
afastar a definição das hipóteses de incidência das contribuições sociais
previdenciárias.
COMPENSAÇÃO.
Não se reconhecem, com base no art. 11 da Lei no 13.485, de 2017, efeitos de
alterar a incidência tributária das contribuições previdenciárias, tampouco direito
à restituição ou compensação dos tributos correntes.
A Solução de Consulta elucida as questões trazidas. A Lei no 13.485, de 2017,
instituiu regime especial de encontro de contas, de caráter especial, porém, não possui o condão
de alterar as incidências tributárias, tampouco de constituir isenção em relação às verbas inclusas
no referido encontro de contas. Portanto, não se reconhece, com base no art. 11 da referida lei, o
efeito de alterar a incidência tributária das contribuições previdenciárias.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo dos
documentos apresentados somente em sede recursal, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1349
DF CARF MF
Original